Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741166-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMADEU GUARDADO RODRIGUES, CLAUDIA RODRIGUES, MAURICIA GOMES RODRIGUES, REGINA MARA RODRIGUES, PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE FALCI RODRIGUES, ANDRESSA CAROLINE KRZIZANOWSKI RODRIGUES, JULIANA APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES, MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília concernente à homologação dos cálculos elaborados por perito oficial, nos autos da liquidação de sentença 0710246-10.2021.8.07.0001. Na origem, trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: a) o valor inicial do débito exequendo seria de R$ 500.393,63 (id 119276011); b) em 09.5.2022, o Banco do Brasil apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 123592149); c) rejeitadas as preliminares, o juízo de origem, no mérito, acolheu parcialmente a alegações aprestadas, oportunidade em que teria se manifestado acerca de eventual excesso de execução (juros moratórios, correção monetária e eventual benefício proveniente da Lei 8.088/1990 – id 129062573); d) em 11.02.2023, o laudo pericial concluiu que o valor do crédito do exequente, “acrescido dos encargos do art. 523do CPC e das custas de distribuição da Execução”, seria de R$ 195.898,18 (id 149337364); e) o Banco do Brasil apresentou impugnação acerca da atualização do débito até a data do depósito judicial e inclusão dos encargos do art. 523 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor “correto” seria de R$ 158.654,59 (id 151918665-66); f) após reajustes o laudo pericial apontou que o valor correto do crédito seria de R$ 185.861,26 (id 154538464); g) ambas as partes apresentaram impugnação aos cálculos: o credor no sentido de que “o depósito judicial NÃO inibe a mora do devedor”, com base no entendimento firmado no Tema Repetitivo 677 (id 154687548); o Banco do Brasil ratificou os termos da impugnação anterior (id 157175774); h) em 14.6.2023, foi proferida decisão que teria acolhido somente a tese abarcada pelo credor, oportunidade em que se determinou a expedição de alvará relativo ao valor incontroverso (R$ 158.654,59), e a realização dos “ajustes necessários no Laudo de modo a atender a determinação constante do Tema Repetitivo 677 STJ” (id 161982021), contra a qual não adveio recurso; i) o novo laudo pericial concluiu que “o saldo estimado na data de hoje seria de R$ 38.519,32” (id 164940780); j) ato contínuo, somente o Banco do Brasil manifestou discordância acerca do cálculo apresentado, a reiterar a impugnação de id 151918666 (id 167805965); k) em 04.9.2023, foi proferida decisão no sentido de que a impugnação de id 151918666 já teria sido devidamente analisada pela decisão de id 161982021, razão pela qual não seria o caso de nova análise, ato contínuo, homologou os cálculos e fixou a importância de R$ 38.519,32 (id 170902718). O presente agravo de instrumento foi interposto em 26 de setembro de 2023, sob o fundamento de que o prazo recursal teria começado a fluir após a publicação da decisão de id 170902718. O Banco do Brasil aduz que o interesse recursal está pautado “tão somente no acesso às Instâncias Superiores, para sanar os vícios e nulidades existentes no processamento dos autos, bem como o esgotamento das vias recursais e decisão definitiva acerca da matéria relacionada aos autos”. Para tanto, nas razões recursais sustenta preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, litisconsórcio passivo necessário, solidariedade da União e Bacen. No mérito, assevera em síntese: a) excesso de execução com base nos cálculos apresentados no id 151918666; b) necessidade de abatimento da Lei 8.088/1990; c) correção monetária e juros de mora; d) termo inicial dos juros de mora. Nesse quadro fático e processual, não prospera a tese de tempestividade arguida pelos agravantes, dado que a matéria aventada em sede recursal (preliminar e mérito) já teria sido devidamente analisada pelo juízo de origem na decisão de parcial acolhimento da impugnação do Banco do Brasil (id 129062573) proferida em 24 de junho de 2022. Igualmente em relação à alegação de excesso de execução com base na planilha apresentada no id 151918666, uma vez que a decisão proferida em 14 de junho de 2023 (id 161982021) teria acolhido tão somente a impugnação apresentada pela parte credora (entendimento firmado no Tema Repetitivo 677), contra a qual não adveio recurso. Desse modo, dessume-se que a causa de pedir recursal consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo. Além disso, o recurso interposto deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que teria fixado o valor do débito em R$ 38.519,32 (id 170902718), pois a alegações deduzidas no recurso não têm correlação direta com os fundamentos da decisão ora recorrida (ratio decidendi), circunstância que evidenciaria ofensa ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator